Tribunal: STJ
Processo: 0800052-40.2018.8.02.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248147 - AL(2025/0478939-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: C M DA S
ADVOGADOS
: THIAGO PINHEIRO - AL007503
GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA - AL014194
JOSÉ WEMERSON FRADIQUE DANIEL - AL013449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: M E M B DE M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: J Y M B
ADVOGADOS
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
JOSÉ THAYLAN LEONCIO LOPES - AL016861
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
DEFICIÊNCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial
da defesa, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que
manteve a condenação do agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação
de prejuízo decorrente de alegada deficiência da defesa.
2. A defesa sustenta que o acórdão recorrido incorreu em equívoco ao concluir, com
base em probabilidade genérica, pela inexistência de prejuízo ao réu causado por
deficiência defensiva. Argumenta, ainda, que houve prequestionamento implícito das
teses relativas à alegada ofensa aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas entendeu que o reconhecimento de
nulidade do feito decorrente da deficiência da defesa depende da comprovação do
prejuízo, o que não foi demonstrado no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser
reformada para conhecer do recurso especial, considerando a alegação de deficiência
da defesa e a ausência de prequestionamento explícito ou implícito das teses relativas
aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental foi conhecido por ser tempestivo e apresentar impugnação à
decisão agravada nos limites da matéria controvertida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA54716593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: af70ff2e-7561-449e-9ca5-2497b47becbc

6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que o
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas alinhou-se à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que exige a comprovação de prejuízo para o reconhecimento de
nulidade decorrente de deficiência da defesa.
7. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em conformidade com a Súmula
83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ.
8. O recurso especial não pode ser conhecido quanto à alegada ofensa aos artigos 59
e 68 do Código Penal, em razão da ausência de prequestionamento explícito ou
implícito, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP, arts. 59 e 68.
art. 563;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 83; STF, Súmula 282; STF, Súmula 356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: af70ff2e-7561-449e-9ca5-2497b47becbc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248147 - AL(2025/0478939-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: C M DA S
ADVOGADOS
: THIAGO PINHEIRO - AL007503
GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA - AL014194
JOSÉ WEMERSON FRADIQUE DANIEL - AL013449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: M E M B DE M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: J Y M B
ADVOGADOS
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
JOSÉ THAYLAN LEONCIO LOPES - AL016861
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
DEFICIÊNCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial
da defesa, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que
manteve a condenação do agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação
de prejuízo decorrente de alegada deficiência da defesa.
2. A defesa sustenta que o acórdão recorrido incorreu em equívoco ao concluir, com
base em probabilidade genérica, pela inexistência de prejuízo ao réu causado por
deficiência defensiva. Argumenta, ainda, que houve prequestionamento implícito das
teses relativas à alegada ofensa aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas entendeu que o reconhecimento de
nulidade do feito decorrente da deficiência da defesa depende da comprovação do
prejuízo, o que não foi demonstrado no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54282961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:50
Código de Controle do Documento: 4d9876b8-a5a9-43b5-83eb-5d1b4baf3cbb

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser
reformada para conhecer do recurso especial, considerando a alegação de deficiência
da defesa e a ausência de prequestionamento explícito ou implícito das teses relativas
aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental foi conhecido por ser tempestivo e apresentar impugnação à
decisão agravada nos limites da matéria controvertida no recurso especial.
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que o
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas alinhou-se à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que exige a comprovação de prejuízo para o reconhecimento de
nulidade decorrente de deficiência da defesa.
7. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em conformidade com a Súmula
83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ.
8. O recurso especial não pode ser conhecido quanto à alegada ofensa aos artigos 59
e 68 do Código Penal, em razão da ausência de prequestionamento explícito ou
implícito, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de nulidade do feito decorrente da deficiência da defesa depende
2.
da comprovação do prejuízo.
O acórdão recorrido em conformidade com a
3.
jurisprudência do STJ atrai o óbice da Súmula 83 do STJ.
A ausência de
prequestionamento explícito ou implícito das teses impede o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP, arts. 59 e 68.
art. 563;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 83; STF, Súmula 282; STF, Súmula 356.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54282961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:50
Código de Controle do Documento: 4d9876b8-a5a9-43b5-83eb-5d1b4baf3cbb

Trata-se de agravo regimental de fls.
interposto por C M DA S em face
809/816
de decisão de minha lavra de fls.
que não conheceu do recurso especial da
797/804
defesa contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no
julgamento da Apelação Criminal n. 0800052-40.2018.8.02.0053, integrada por
embargos de declaração.
A defesa do agravante sustenta que o acórdão recorrido incidiu em equívoco
ao concluir, fundamentado em probabilidade genérica, que não se demonstrou prejuízo
ao réu causado por deficiência defensiva. Sustenta, por outro lado, que no acórdão
proferido pela instância ordinária houve prequestionamento implícito das teses relativas
à alegada ofensa aos artigos 59 e 68 do CP.
Requereu a reconsideração da decisão agravado ao provimento do agravo
regimental para fins de provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Sobre a violação ao
do Código de Processo Penal, o TRIBUNAL DE
art. 563
JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS manteve a condenação nos seguintes termos
do voto do relator dos embargos de declaração:

"[...] No tocante a nulidade por deficiência de
defesa, na forma da súmula 523 do STF, não vislumbro
. Em se tratando de
deficiência ou prejuízo ao acusado
crime sexual contra criança, cometido no âmbito
doméstico, a consumação ocorre, em geral, de forma
clandestina, sem a presença de testemunhas, logo é
improvável que algum relevante depoente tenha deixado
de ser arrolado.
14. Ademais, os advogados anteriormente
nomeados estiveram presente em todos os atos
processuais, efetivamente atuaram em favor do
paciente (inquiriu testemunhas e formulou perguntas),
apresentaram alegações finais e recurso de apelação
com suscitação de preliminares.
15. Ainda que o rol de testemunhas inicialmente
apresentado na resposta à acusação tenha sido
equivocado, a defesa, e o réu em seu interrogatório,
não se refiriram a possíveis testemunhas que tenham
presenciado
fatos
relevantes
para
instrução
processual, de modo que o prejuízo alegado não se
apresenta concreto e comprovado.” (fl. 701)

Documento eletrônico VDA54282961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:50
Código de Controle do Documento: 4d9876b8-a5a9-43b5-83eb-5d1b4baf3cbb

Como visto, a Corte alagoana afastou a apontada nulidade, destacando não ter
sido demonstrada a deficiência na defesa técnica, considerando que a defesa atuou
em todos os atos do processo, bem como não se verificou a existência de prejuízo.
Tal entendimento se alinha à jurisprudência deste Sodalício, no sentido de
que o reconhecimento de nulidade do feito decorrente da deficiência da defesa
depende da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu na hipótese. A propósito,
confiram-se os seguintes precedentes:

"HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEFESA
PRÉVIA. INTERROGATÓRIO ANTES DA INSTRUÇÃO E
SEM A PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA. DIREITO DE
PRESENÇA EM AUDIÊNCIA PARA INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHA.
AUSÊNCIA
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADA ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO
NÃO VERIFICADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação
que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem de ofício, em
homenagem ao princípio da ampla defesa.
II - Consolidou-se no âmbito dos Tribunais
Superiores o entendimento de que apenas a falta de
defesa constitui nulidade absoluta da ação penal.
Eventual alegação de insuficiência de defesa, para que
seja apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser
acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo,
tratando-se, pois, de nulidade relativa, nos termos da
Súmula 523 do STF: 'No processo penal, a falta de
defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo
para o réu'.
[...]
Habeas corpus não conhecido."
(HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
411.652/MG,
QUINTA TURMA, DJe 2/4/2018)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA.
SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. É firme o entendimento jurisprudencial de que
apenas a ausência de defesa, ou situação equivalente,
com prejuízo demonstrado, é apta a macular a
prestação jurisdicional, na forma do que preconiza o
enunciado
n.
523
da
Súmula
do
Supremo
Tribunal Federal: 'No processo penal, a falta de defesa
Documento eletrônico VDA54282961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:50
Código de Controle do Documento: 4d9876b8-a5a9-43b5-83eb-5d1b4baf3cbb

constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o
anulará se houver prova de prejuízo para o réu.'
[...]
4. Agravo regimental desprovido."
(AgInt no HC
Rel. Ministro ANTONIO
332.341/SC,
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2018)

Sob tal enfoque, conforme bem observado pelo Ministério Público Federal em
sua manifestação: “In casu, consoante se extrai “os advogados anteriormente
nomeados estiveram presentes em todos os atos processuais, efetivamente atuaram
em favor do paciente (inquiriu testemunhas e formulou perguntas), apresentaram
alegações finais e recurso de apelação com suscitação de preliminares”. Não
bastasse, conforme bem asseverou o Tribunal a quo, inobstante “o rol de testemunhas
inicialmente apresentado na resposta à acusação tenha sido equivocado, a defesa, e o
réu em seu interrogatório, não se referiram a possíveis testemunhas que tenham
presenciado fatos relevantes para instrução processual, de modo que o prejuízo
(fl. 793).
alegado não se apresenta concreto e comprovado”
Vê-se, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido encontra-se
em harmonia com a jurisprudência do STJ acerca do tema, atraindo, pois, o óbice da
Súmula n. 83 desta Corte.
Por fim, verifica-se que o Tribunal
não se manifestou acerca da tese de
a quo
ofensa aos artigos 59 e 68 do Código Penal, frente à alegação de ausência de
fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena, na primeira fase da
dosimetria, em razão dos vetores da culpabilidade, consequências e circunstâncias do
delito Dessa forma, o recurso carece do adequado e indispensável
prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o
recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
”) e 356 (“[o]
suscitada
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
”), ambas do STF.
requisito do prequestionamento
Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.oS
282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I - Como se sabe, o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54282961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:50
Código de Controle do Documento: 4d9876b8-a5a9-43b5-83eb-5d1b4baf3cbb

II - Com efeito, constato que a matéria, da forma
como trazida nas razões recursais, não foi objeto de
debate na instância ordinária, o que inviabiliza a discussão
da matéria em sede de recurso especial, por ausência de
prequestionamento.
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando a questão suscitada no recurso especial não foi
apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos
embargos de declaração para provocar sua análise" (AgRg
nos EDcl nos EDcl no
Quinta
AREsp n. 1.727.976/DF,
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
.
10/6/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.948.595/PB,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
6/11/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171,
§ 3.o, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 28
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de concessão do Acordo de Não
Persecução Penal não foi objeto de apreciação pela Corte
de justiça de origem e não se opuseram embargos de
declaração. Ausência de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n.
e
282/STF
356/STF.
2. In casu, quando do julgamento dos embargos de
declaração,
que
ocorreu
em

a

09/03/2020,
já estava em vigor e a prestação
Lei n. 13.964/2019
jurisdicional não estava encerrada e, assim, não há falar
em impossibilidade de levar o tema à apreciação da Corte
a quo.
3. E ainda que se trate de matéria de ordem
pública, o requisito do prequestionamento se mostra
indispensável a fim de evitar supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.065.090/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
)
15/8/2023.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54282961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:50
Código de Controle do Documento: 4d9876b8-a5a9-43b5-83eb-5d1b4baf3cbb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.248.147 / AL
Número Registro: 2025/0478939-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08000524020188020053 082018000851402 8000524020188020053 82018000851402
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C M DA S
ADVOGADOS
: THIAGO PINHEIRO - AL007503
GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA - AL014194
JOSÉ WEMERSON FRADIQUE DANIEL - AL013449
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: M E M B DE M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
REPR. POR
: J Y M B
ADVOGADOS
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
JOSÉ THAYLAN LEONCIO LOPES - AL016861
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C M DA S
ADVOGADOS : THIAGO PINHEIRO - AL007503
Documento eletrônico VDA54689051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:15
Código de Controle do Documento: 2b611e2f-28cc-4a6a-bd69-c641b1aef7f4

GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA - AL014194
JOSÉ WEMERSON FRADIQUE DANIEL - AL013449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: M E M B DE M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: J Y M B
ADVOGADOS : RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
JOSÉ THAYLAN LEONCIO LOPES - AL016861
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:15
Código de Controle do Documento: 2b611e2f-28cc-4a6a-bd69-c641b1aef7f4